Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. APLICAÇÃO DE MENOR REDUTOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição quando resta comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
3. De acordo com o artigo 14, II, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada para fins de redução da pena observará o iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena.
4. Inviável o pedido de diminuição da fração de redução referente à tentativa de lesão corporal, se o agente sequer encostou na vítima, porquanto tal fato revela que o iter percorrido não justifica a aplicação de fração menor de redução.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.